Tribunal: TJBA
Processo: 8007332-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007332-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PROCEDIMENTO COMUM. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI). DISTINÇÃO ENTRE APOIO DE SAÚDE E APOIO ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL NO AMBIENTE ESCOLAR. DEVER ESTATAL DIFERENCIADO.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer movida por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA, CID F84.0, Nível 1), deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário pelos entes públicos (ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ) de acompanhamento multiprofissional com psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e neuropediatra, porém indeferiu o pedido específico para a inclusão de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) no tratamento. O Agravante busca a reforma da decisão para garantir o fornecimento integral dos tratamentos solicitados, notadamente o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, como parte essencial do atendimento multidisciplinar e da garantia do direito à saúde e à educação inclusiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em determinar a qual esfera de responsabilidade estatal (Saúde, por meio do SUS, ou Educação, por meio do apoio escolar) pertence o custeio e a disponibilização do profissional designado como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) ou Assistente Terapêutico (AT) para acompanhamento de criança com TEA em ambiente escolar, e se tal serviço pode ser exigido dos entes públicos em sede de tutela de urgência como componente do tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, constitui um dever solidário dos entes federativos, que devem garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo tal dever potencializado quando o paciente é criança ou adolescente, em virtude da prioridade absoluta estabelecida no artigo 227 da Carta Magna e acolhido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, assegura o direito à atenção integral às necessidades de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional, o qual deve ser fornecido pela rede pública. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS) confirmou a pertinência clínica do tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e neuropediatria), que foi integralmente deferido pela decisão agravada.

A figura do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, conforme a nomenclatura e o escopo de atuação descritos na petição inicial ("auxiliar de desenvolvimento infantil para frequência a escola numa perspectiva inclusiva") e na análise da legislação de regência (em especial o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015), remete ao
profissional de apoio escolar
, cuja função principal é prestar auxílio em atividades de alimentação, higiene, locomoção e interação fundamental no contexto pedagógico, configurando, portanto, um apoio de natureza assistencial, pedagógica e educacional, e não primariamente de saúde clínica ou terapêutica coberta pelo SUS.

A distinção de natureza entre o suporte clínico-terapêutico (já concedido) e o suporte assistencial/pedagógico (ADI) é crucial para definir a esfera de responsabilidade, sendo este último de competência primária do sistema de educação, especialmente da Secretaria Municipal de Educação quando se trata de inclusão escolar, devendo ser provido diretamente pela unidade de ensino sem que exija, neste momento processual e em sede de cognição sumária, o custeio pelo sistema de saúde como parte integrante do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

Improvimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão
DE de origem
em seus termos, sem a determinação do custeio do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil no âmbito do tratamento de saúde, ressalvado o direito do Agravante de buscar as medidas administrativas e judiciais cabíveis na esfera da educação para a garantia do profissional de apoio escolar.

Tese de julgamento:

A obrigação de fornecer Auxiliar de Desenvolvimento Infantil ou Profissional de Apoio Escolar a estudante com Transtorno do Espectro Autista em ambiente escolar possui caráter primordialmente assistencial e pedagógico, inserindo-se na responsabilidade primária do sistema de educação e não na cobertura clínica obrigatória e solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
8007332-90.2025.8.05.0000
, em que são
Agravantes
D.D.J.S.,
menor
representado por sua genitora
RENATA DE JESUS
e
Agravados
o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

A
corda
m
os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto d
o eminente
Relator.

Salvador, 04 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB